Tribunal: TJMT
Processo: 1014018-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014018-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (PACIENTE), juizo da comarca de Rosario Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CIRIO NOETZOLD - CPF: 346.341.429-53 (VÍTIMA), EDEMIL SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 040.490.131-00 (VÍTIMA), RICARDO NOETZOLD - CPF: 037.956.469-60 (VÍTIMA), SAMARA NOETZOLD - CPF: 038.659.451-12 (VÍTIMA), CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA - CPF: 045.493.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GIL GAZOLA DE SILVEIRA - CPF: 054.411.581-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA (PACIENTE), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (PACIENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS

ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR UM ANO - APURAÇÃO DE
TRÊS CRIMES
PRATICADOS POR TRÊS RÉUS -
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA TRÊS COMARCAS DISTINTAS -
ADITAMENTO DE DENÚNCIA - RECAMBIAMENTO DE CORRÉU -
IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE TELETRABALHO - TRAMITAR VIRTUALMENTE DO FEITO - FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA - PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJDFT - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA -
INTERROGATÓRIO DE CORRÉU POR CARTA PRECATÓRIA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL - IMINÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - ROUBO PRATICADO POR TRÊS AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA AMARRADAS, AGREDIDAS COM CHUTES, CORONHADAS E PISÕES NA CABEÇA - AMEAÇAS DE ATEAR FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - AÇÃO PENAL POR RECEPTAÇÃO - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PACIENTE REGISTRA ATOS INFRACIONAIS POR ROUBOS MAJORADOS -

ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A
apuração de 3 (três) crimes
praticados por 3 (três) réus;
a necessidade de expedição de cartas precatórias para 3 (três) Comarcas distintas
; o aditamento da denúncia; o recambiamento de corréu; assim como a
implantação do regime de teletrabalho e o fato do feito passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A gravidade do roubo – praticado com extrema violência contra as vítimas –, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar do paciente (STJ, RHC no 120.975/GO; RHC no 99.026/MT).

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
.”
(STJ, HC no 537086/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014018-31.2020.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

PACIENTE(S):
JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (Código 91947), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo], associação criminosa armada e corrupção de menor – arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, 288, paragrafo único, ambos do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado preventivamente, desde 27.6.2019, sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar contrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 1o.7.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia provisória; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a segregação por medidas cautelares
(ID 48580450).

O pedido liminar foi indeferido (ID 48916993).

O Juízo singular prestou informações (ID 49604465).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime descrito nos arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, 288, paragrafo único, todo do Código Penal e artigo 244-B do EC. - Inconformismo - Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação excesso de prazo, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas - Liminar deferida - Alegações insubsistentes –Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva - Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi - Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP - (CPP, art. 312) - Excesso de prazo não evidenciado - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 50130494).

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos, OAB/MT no 13.025 (ID 49824962).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2019, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto periculum in libertatis, tenho que é imprescindível a decretação da prisão preventiva do indiciado a fim de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do crime.

Conforme relatado pelas vítimas, os suspeitos agiram com extrema violência, utilizando-se de arma de fogo, desferindo chutes e pisões na cabeça das vítimas, assim como coronhadas. Além disso, as vítimas forma amarradas e durante todo o tempo em que permaneceram em cárcere foram agredidas fisicamente. Há relatos, ainda, de que os suspeitos, como meio de intimidação, armavam e desarmavam as pistolas que portavam, além de ameaçar colocar fogo nas vítimas.

Somado à gravidade da conduta, em consulta aos antecedentes criminais do suspeito detido, conclui-se que o mesmo já responde a uma ação penal pela prática do crime do art. 180, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú (Cód. 52485), o que denota a sua periculosidade social. [...]

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Frise-que, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a repelir o intento criminoso do indivíduo, notadamente porque nem mesmo o fato de já ter sido preso em flagrante recentemente, e responder à ação penal pelo mesmo crime foi capaz de obstar a reiteração delitiva. Anote-se ainda que

crimes deste jaez são costumeiramente praticados à sorrelfa, de modo a evitar a fiscalização estatal por meio das medidas cautelares não segregatícias.

Por fim, a pena cominada aos crimes imputados ao réu superam o patamar de 4 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, [...] converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigue, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 91686)

Em 5.7.2019, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e outras duas pessoas [Cleidson Rodrigues Loteria e Gustavo Gil Gazola da Silveira].

Em 15.7.2019, o juízo singular recebeu a denúncia, oportunidade na qual decretou a prisão preventiva de Cleidson Rodrigues Loteria e Gustavo Gil Gazola da Silveira (Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 17.7.2019, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Lucas do Rio Verde e Pontes e Lacerda, a fim de cumprir os mandados de prisões e/ou citações dos corréus (Sistema
Primus
- Código 91947).

O paciente foi citado em 25.7.2019 e apresentou defesa prévia no dia 26.7.2019 (Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 6.8.2019, o juízo singular ordenou o recambiamento do corréu Cleidson Rodrigues Loteria do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde para a unidade prisional de Rosário Oeste (Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 5.9.2019, revogou a prisão preventiva do corréu Gustavo Gil Gazola da Silveira, por considerar
“robustas as evidências de que o autor dos fatos noticiados na denúncia”
não é ele, mas Rodrigo dos Santos Pereira, o qual, inclusive utilizou sua identidade para
“se furtar da aplicação da lei penal”
outras vezes (Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 6.9.2019, o órgão do Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia,
“eis que o correto é Rodrigo dos Santos Pereira”
(Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 11.9.2019, o Juízo singular recebeu o aditamento e expediu mandado de prisão do corréu Rodrigo dos Santos Pereira (Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 16.9.2019, expediu-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá, a fim de cumprir o mandado de prisão, assim como citar o corréu Rodrigo dos Santos Pereira (Sistema
Primus
- Código 91947).

Os corréus Cleidson Rodrigues Loteria e Rodrigo dos Santos Pereira
“declararam nao possuírem condições financeiras para constituir advogado”
, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para apresentar defesa previa, em 6.11.2019 (Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 9.12.2019, foram apresentadas as defesas prévias dos corréus Cleidson Rodrigues Loteria e Rodrigo dos Santos Pereira (Sistema
Primus
- Código 91947).

Na audiência de instrução realizada no dia 3.2.2020, foram ouvidas 3 (três) testemunhas [Luzia Rodrigues de Souza, Eliezer Carlos Machado da Silva e Gerciano Patricio Gusmão], 4 (quatro) vítimas [Silvane Judita Noetzold, Ricardo Noetzold, Cirio Noetzold, Samara Noetzold, Edemil Sebastião de Almeida], assim como interrogado o paciente e do corréu Cleidson Rodrigues Loteria. No mesmo ato, o juiz da causa deprecou, ao Juízo da Comarca de Cuiabá, o interrogatório do corréu Rodrigo dos Santos Pereira (Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 15.4.2020, o juiz da causa manteve as segregações provisórias do paciente e dos corréus por entender
“que desde a decretação de suas prisões preventivas não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação”
(Sistema
Primus
- Código 91947).

Em 2.6.2020, indeferiu pedido revogatório do paciente, sopesado a necessidade de garanta da ordem pública,
“tendo em vista a gravidade do delito supostamente praticado pelo acusado, bem como o risco de reiteração delitiva”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 91947 - ID 48580462).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
- Código 91947).

O interrogatório do corréu Rodrigo dos Santos Pereira está agendado para o dia 30.7.2020, por meio de videoconferência, consoante informações prestadas pelo gestor da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Júnior Nunes Figueiredo, matrícula 24582 (Sistema
Primus
– Código 614821).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano,
considerado o período entre a prisão
(27.6.2019) e o relatório desta impetração (16.7.2020).

Todavia, a apuração de 3 (três) crimes [
roubo majorado, associação criminosa armada e corrupção de menor] praticados por 3 (três) réus;
a necessidade de expedição de cartas precatórias para 3 (três) Comarcas distintas [Lucas do Rio Verde,
Pontes e Lacerda e Cuiabá] para cumprimento dos mandados de prisões e citação dos corréus; o aditamento da denúncia [devido a utilização de identidade alheia pelo corréu Rodrigo dos Santos Pereira]; o recambiamento do corréu Cleidson Rodrigues Loteria [de Lucas do Rio Verde para Rosário Oeste]; assim como a
implantação do regime de teletrabalho e o fato do feito passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.6.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC no 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Ademais, a formação da culpa depende apenas do interrogatório do corréu Rodrigo dos Santos Pereira, agendado para o dia 30.7.2020, mediante videoconferência [Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], de modo que a instrução processual está na iminência de ser encerrada.

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, não se identifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por sua vez, o
Juízo singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime [roubo praticado em concurso de 3 (três) agentes, mediante emprego de arma de fogo e violência física, visto que teriam desferido chutes e coronhadas, pisado na cabeça, amarrado e ameaçado atear fogo nas 4 (quatro) vítimas], bem como na reiterado delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por receptação (Sistema
Primus
- Código 52485/Comarca de Jauru).

A gravidade do roubo – praticado com extrema violência contra as vítimas –, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar do paciente (STJ, RHC no 120.975/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.2.2020; RHC no 99.026/MT - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.8.2018).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Em relação
às medidas cautelares alternativas,
não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, ao considerar que, além da ação penal supracitada (Código 52485/Comarca de Jauru), o paciente registra medidas socioeducativas por atos infracionais análogos a roubo majorado e receptação (Sistema
Primus
- Código 112897/Comarca de Cuiabá) e roubo (Sistema
Primus
- Código 546113/Comarca de Várzea Grande), a caracterizar reiteração relitiva específica.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
.”
(HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020